Tribunal: TJDFT
Processo: 0705561-74.2023.8.07.0005
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO. ÔNIBUS. PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 37, §6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 14 DO CDC. DANOS MORAIS REFLEXOS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRETENSÃO DE REDUÇÃO. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pela pessoa jurídica prestadora de serviço público de transporte coletivo contra sentença que, na ação movida contra si pelos filhos da vítima fatal de acidente de trânsito, condenou a ré/apelante ao pagamento de indenização por danos morais reflexos no importe de R$100.000,00 (cem mil reais) para cada autor/apelado.
2. A responsabilidade civil do Estado, e das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público, está prevista no art. 37, § 6o, da CRFB. Trata-se, pois, de responsabilidade civil de natureza objetiva, a qual dispensa a demonstração, in concreto, da existência de culpa ou dolo do agente público, ou do particular no exercício de função pública, a exemplo da concessionária.
3. Reconhece-se, ainda, a incidência da disciplina do Código de Defesa do Consumidor, haja vista a condição de consumidor por equiparação da vítima do evento (art. 17 do CDC), reforçando-se a natureza objetiva da responsabilidade da fornecedora de serviço, na forma do art. 14 do CDC. Precedentes STJ.
4. Na espécie, é incontroversa a ocorrência de acidente de trânsito envolvendo o ônibus da ré/apelante, que resultou no falecimento de um pedestre, genitor dos autores/apelados. Em exame técnico, os peritos criminais concluíram que “a causa determinante do atropelamento foi a manobra de conversão à direita, levada a efeito pelo condutor do ônibus VW/Torino Urbano, o que culminou no atropelamento do pedestre, que naquele instante encontrava-se sobre a faixa de trânsito esquerda, parado ou realizando travessia da pista no sentido da direita para a esquerda, nas circunstâncias analisadas e descritas. Ressalte-se que o condutor do ônibus desrespeitou a sinalização local (placa de pare), ao realizar a manobra sem que antes imobilizasse o veículo”. Anote-se que a responsabilidade penal do condutor já foi assentada em primeira e segunda instâncias deste e. TJDFT, pendente o trânsito em julgado da condenação criminal.
5. Se comprovada, por meio de laudo técnico pericial, a conduta ilícita do condutor do ônibus, que provocou o fatídico evento, sem que a prestadora de serviços se desincumbisse do seu ônus de demonstrar a alegada culpa exclusiva da vítima, por meio de provas capazes de infirmar a conclusão dos experts, deve-se reconhecer a responsabilidade objetiva da pessoa jurídica, exsurgindo o dever de indenizar os danos causados.
6. Reconhece-se o dano moral por ricochete, reflexo ou indireto (préjudice d'affection), decorrente do grave abalo emocional à esfera íntima dos autores/apelados, filhos da vítima fatal, os quais tiveram subtraída, de forma repentina, a convivência paterna. Vale salientar, ainda, que o falecido genitor permaneceu internado em unidades hospitalares no período de 3/3/2020 a 16/5/2020, com passagem por unidades de terapia intensiva, submissão a procedimentos cirúrgicos, exames e tratamentos diversos, o que denota o prolongamento do sofrimento dos filhos ao longo dos meses, diante da incerteza do quadro clínico do pai até o óbito.
7. A fim de evitar adoção de critérios unicamente subjetivos pelo julgador, a jurisprudência do c. STJ e deste e. TJDFT considera válido o critério bifásico para arbitramento equitativo do valor da condenação. Da análise de precedentes do c. STJ e deste Tribunal, é dado concluir a existência de um padrão indenizatório a título de dano moral em casos assemelhados em valores equivalentes ou até superiores ao quantum fixado na r. sentença. Por sua vez, a conjuntura descrita nos autos não remete a uma solução diversa da adotada pelos julgados paradigmas, pois deles não se desbordou, não se detectando alguma peculiaridade que conduzisse a uma mitigação da compensação perfilhada.
8. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.